Tribunal: TJES
Processo: 0006392-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006392-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADOR LTDA e outros

APELADO: DANY HUDSON TAVARES DE SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA DUPLICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA E DA IMOBILIÁRIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O autor comprovou a quitação integral do imóvel e o cumprimento das obrigações condominiais e tributárias, evidenciando a existência de negócio jurídico válido e eficaz.

2. A venda do mesmo lote a terceiros caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, por violar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. Ademais, a responsabilidade solidária das rés decorre da relação de consumo, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas integram a cadeia de fornecimento e devem garantir a regularidade da comercialização dos imóveis.

3. O dano moral restou configurado, pois a privação injusta da posse do bem adquirido de boa-fé ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando frustração e abalo emocional significativo. A indenização por danos morais possui caráter reparatório, pedagógico e dissuasório, devendo ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta ilícita.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
e
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – ES, que julgou procedente a
ação indenizatória cumulada com danos morais
ajuizada por
DANY HUDSON TAVARES DE SÁ
para “
I. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, julgando extinto em relação ao Requerido HERCULES DE NADAI ARANDA, com fulcro no art. 85, VI, do CPC; II. CONDENAR as Requeridas IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP, solidariamente ao pagamento de R$ 20.545,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a partir da data do desembolso, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) desde a data de citação; III. CONDENAR as Requeridas IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP, solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos de cunho moral, corrigidos monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a partir da data do arbitramento (desta sentença), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) desde a data de citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, devendo ser aplicado o artigo 405 do CC
”.

A
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
, em sua apelação, sustentou que desconhece a quitação do lote pelo apelado, pois, segundo seus registros, o contrato foi rescindido por falta de pagamento, razão pela qual o bem foi novamente disponibilizado para venda. Argumentou, ainda, que não pode ser responsabilizada por eventual alienação irregular, pois não participou diretamente da negociação com o autor, sendo apenas intermediadora da venda. Defendeu a inexistência de dano moral, pois o caso não ultrapassaria a esfera do mero descumprimento contratual. Defendeu, por fim, a inexistência de dano moral, pois o caso não ultrapassaria a esfera do mero descumprimento contratual.

Por sua vez, a
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em seu recurso, sustentou que não pode ser responsabilizada solidariamente com a imobiliária, pois sua atuação se restringiu à incorporação do empreendimento, sem qualquer participação na comercialização ou intermediação dos lotes. Argumentou que não há prova nos autos de que o autor adquiriu o imóvel diretamente da construtora, o que afastaria seu dever de indenizar. Assim como a primeira recorrente, negou a configuração do dano moral, alegando que a situação narrada não representa lesão aos direitos de personalidade do autor, tratando-se apenas de questão patrimonial.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006392-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADOR LTDA, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: DANY HUDSON TAVARES DE SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
e
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – ES, que julgou procedente a
ação indenizatória cumulada com danos morais
ajuizada por
DANY HUDSON TAVARES DE SÁ
.

Na origem, alega o autor que, em 03/05/2011, celebrou contrato de compra e venda do lote nº 112, localizado no Condomínio Residencial Mata do Atlântico, em Guarapari/ES, pagando inicialmente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de sinal e comissão de corretagem e, posteriormente, R$ 20.545,00 (vinte mil quinhentos e quarenta e cinco reais) como quitação integral do saldo devedor. Após a aquisição, afirma que passou a arcar com as obrigações condominiais e tributárias, recebendo normalmente os boletos de IPTU e taxas de condomínio.

No entanto, no final do ano de 2015, verificou que as cobranças condominiais cessaram, motivo pelo qual se dirigiu ao condomínio e constatou que o imóvel havia sido vendido a um terceiro, o qual já havia iniciado a construção de uma residência no local. Buscou solução administrativa junto à Imobiliária Garantia Ltda., que prometeu resolver a questão, sem, contudo, cumprir com tal compromisso.

A sentença de primeiro grau, como visto, julgou procedente o pleito autoral, para “
I. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, julgando extinto em relação ao Requerido HERCULES DE NADAI ARANDA, com fulcro no art. 85, VI, do CPC; II. CONDENAR as Requeridas IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP, solidariamente ao pagamento de R$ 20.545,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a partir da data do desembolso, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) desde a data de citação; III. CONDENAR as Requeridas IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP, solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos de cunho moral, corrigidos monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a partir da data do arbitramento (desta sentença), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) desde a data de citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, devendo ser aplicado o artigo 405 do CC
”.

A
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
, em sua apelação, sustentou que desconhece a quitação do lote pelo apelado, pois, segundo seus registros, o contrato foi rescindido por falta de pagamento, razão pela qual o bem foi novamente disponibilizado para venda. Argumentou, ainda, que não pode ser responsabilizada por eventual alienação irregular, pois não participou diretamente da negociação com o autor, sendo apenas intermediadora da venda. Defendeu, por fim, a inexistência de dano moral, pois o caso não ultrapassaria a esfera do mero descumprimento contratual.

Por sua vez, a
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em seu recurso, sustentou que não pode ser responsabilizada solidariamente com a imobiliária, pois sua atuação se restringiu à incorporação do empreendimento, sem qualquer participação na comercialização ou intermediação dos lotes. Argumentou que não há prova nos autos de que o autor adquiriu o imóvel diretamente da construtora, o que afastaria seu dever de indenizar. Assim como a primeira recorrente, negou a configuração do dano moral, alegando que a situação narrada não representa lesão aos direitos de personalidade do autor, tratando-se apenas de questão patrimonial.

Contudo, ao meu sentir, nenhuma dessas alegações se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos. O autor comprovou que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, inclusive com a devida assunção dos encargos incidentes sobre o imóvel. Transcrevo, a respeito, a minuciosa análise feita pelo douto magistrado singular:

“À fl. 23 fora juntado documento em que o primeiro Requerido (HÉRCULES) autoriza que a Prefeitura do município de Guarapari procedesse à transferência de titularidade do lote nº 112 do Condomínio Mata do Atlântico ao Requerente (DANY HUDSON).

À fl. 25 fora juntado boletos bancários referente às taxas condominiais do lote mencionado à exordial, datados dos meses de maio e junho do ano de 2011. Ambos os boletos constam em nome do Requerente. Neste mesmo sentido, às fls. 30/31, verifico que o Requerente juntou aos autos comprovante de IPTU dos anos de 2012 e 2016, também referentes ao Lote nº 112 do Condomínio referido, e ambos estavam em nome de DANY HUDSON TAVARES DE SÁ, Requerente.

Quando da oitiva do síndico do residencial, que confirmou a existência de um imóvel no Lote eventualmente pertencente ao Requerente, este alegou que a alteração no quadro de condôminos somente ocorre com a documentação enviada pela IMOBILIÁRIA GARANTIA ao condomínio.

Ainda, conforme sustentado pela segunda Requerida (IMOBILIÁRIA), de que desconhece a quitação do lote nº 112 pelo Requerente ou pelo primeiro Requerido, mesmo havendo documento de quitação à fl. 97, chamo atenção ao documento juntado à fl. 98, consistente em ser Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (HÉRCULES DE NADAI ARANDA), cuja inteligência denota que a compra de terreno no lote 112 no Condomínio Mata do Atlântico adquirido de G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA encontra-se, em 2007, plenamente quitado.

No que tange ao pagamento relativo ao bem e que tenha sido realizado pelo Requerente, DANY HUDSON TAVARES DE SÁ, verifico que a parte autora junta aos autos proposta de compra e venda, cuja folha encontra-se timbrada pela G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA. E, nesta proposta, informa o comprador como sendo o Requerente, que efetuou pagamento à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de sinal.

Ainda, à fl. 81, constato que o primeiro Requerido informa que o Lote nº 112, objeto desta lide, fora vendido ao Requerente e, nessa perspectiva, às fls. 120 (data de 10/05/2011, às 09h15) e 124 (data de 13/05/2011, às 14h26) verifico que o corretor, a serviço da G&C, responsável pela intermediação da venda do bem, informa o depósito de quantia à importância de R$ 20.545,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) em favor do vendedor do lote (HÉRCULES), valor este condizente ao que o Requerente informa, na exordial (fl. 03) ter adimplido para perfectibilizar o negócio (...).

Assim, o Requerente possuía seus direitos sobre o lote, haja vista o pagamento das quantias nesta fundamentação discriminados, bem como os encargos relativos ao bem, como o IPTU, que estavam em seu nome, conforme depreendido às fls. 30/31”.

Ademais, a venda do mesmo bem a dois compradores distintos configura ato ilícito evidente, violador dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. O artigo 186 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. Já o artigo 927 do mesmo diploma estabelece que aquele que causa dano a outrem tem o dever de repará-lo.

Nesta seara, a responsabilidade solidária entre as apelantes decorre da relação de consumo existente entre as partes, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de indenizar aos fornecedores de produtos ou serviços que causem danos aos consumidores, independentemente de culpa.

A Imobiliária Garantia Ltda. foi a intermediadora da transação, sendo responsável pela correta comercialização dos imóveis, enquanto a G&C Construtora e Incorporadora Ltda. foi a incorporadora do empreendimento, cabendo-lhe garantir a regularidade da venda das unidades autônomas. Assim, ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Ultrapassadas tais questões, entendo que o dano moral restou devidamente caracterizado. Não se trata de mero descumprimento contratual, mas de uma grave frustração do direito do autor à propriedade e ao uso do bem que adquiriu de boa-fé. A surpresa ao descobrir que o lote foi repassado a terceiro, somada à inércia das rés na solução do problema, impôs ao apelado um abalo emocional significativo, que transcende os meros dissabores da vida cotidiana.

Ademais, em situações como a que ora analiso (venda duplicada de imóvel), a indenização possui um caráter triplo, ou seja, visa não apenas minimizar os impactos do constrangimento sofrido pela parte prejudicada, mas também desestimular o ofensor a reincidir na conduta ilícita, funcionando como um exemplo para a sociedade. Dessa forma, o montante fixado deve ser suficiente para repreender a parte responsável pelo dano, sem, contudo, ser excessivo a ponto de resultar em um enriquecimento indevido da parte lesada.

Assim, considerando o conjunto de provas presente no processo, especialmente a condição socioeconômica dos envolvidos, a gravidade da infração cometida (relevante, pois resultou na privação da propriedade ou posse do bem ao comprador original) e o propósito pedagógico da punição, penso que o valor estabelecido atende adequadamente ao objetivo proposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.